Tribunal: STF
Processo: RE 187482
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - TOMADOR DE SERVIÇOS - PAGAMENTOS
A ADMINISTRADORES, AUTONOMOS E AVULSOS - REGENCIA. A relação jurídica
mantida  com  administradores,  autonomos e  avulsos  não  resulta de
contrato  de trabalho  e, portanto,  de ajuste  formalizado a  luz da
Consolidação  das Leis do Trabalho. Dai a impossibilidade de se dizer
que  o tomador  dos  serviços qualifica-se  como  empregador e  que a
satisfação  do que  devido ocorre  via folha  de salarios. Afastado o
enquadramento  no inciso  I do  artigo  195 da  Constituição Federal,
exsurge  a desvalia constitucional  da norma ordinaria disciplinadora
da  matéria.  A referencia contida  no  par.  4.  do  artigo  195  da
Constituição  Federal ao inciso I do artigo 154 nela insculpido impõe
a   observancia   de   veículo   próprio   -   a   lei  complementar.
Inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3. da Lei n. 7.787/89, no
que abrangido o que pago a administradores, autonomos e avulsos.